Tribunal: TJMT
Processo: 1015777-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015777-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAYANE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 039.177.311-93 (ADVOGADO), EVANA CLAUDIA DOS ANJOS SILVA - CPF: 420.108.961-49 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT-JACIARA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEVON MIRANDA DA SILVA - CPF: 468.895.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 278.686.818-10 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUAS - CNPJ: 10.870.028/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 039.177.311-93 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO ALVES DA SILVEIRA - CPF: 084.678.096-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada))

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP – PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECONHECIDAMENTE ILEGAL – TUTELA DE URGENCIA QUE DEFERIU A INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALEGACAO DE CONSTRICAO DE VERBA ALIMENTAR – AUSENCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE CORROBOREM A AFIRMACAO – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTACAO DO JUÍZO A QUO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE E DE DANO AO ERÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado do processo, convencendo-se o Juiz acerca da probabilidade dos atos descritos na inicial, admite-se o decreto de indisponibilidade de bens, visando assegurar o integral ressarcimento do dano ao erário.

Evidenciado que, os Requeridos contribuíram para que a OSCIP recebesse verba, a título de taxa de administração, reconhecidamente ilegal, demonstrando assim, o prejuízo aos cofres públicos, mostra-se acertado o decreto de indisponibilidade de bens.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EVANA CLAUDIA DOS ANJOS SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1001458-27.2020.8.11.0010, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor da Agravante e Outros, deferiu o pedido liminar para determinar:

I) a suspensão dos termos da parceria nº 002 e 003/2018, sendo vedado o pagamento de qualquer valor, salvo no tocante aos serviços de saúde e correlatos, sob pena de multa diária de quinhentos reais;

II) a suspensão de repasses a título de taxa de administração, sob pena de multa diária de quinhentos reais;

III)Determinar a indisponibilidade de bens dos Requeridos, tão somente no que tange ao valor pago a título de taxa de administração, no valor de R$ 2.163.349,62 (dois milhões cento e sessenta e três mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos); sem prejuízo do bloqueio de transferência de veículos de propriedade dos Réus, caso a constrição sobre contas bancárias não se mostrem suficientes.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante, para que a ação de improbidade administrativa seja processada, a petição inicial deve descrever adequadamente a ação capaz de configurar o ato ímprobo, respaldada por indícios suficientes de autoria e materialidade; elementos, a seu ver, inexistentes no caso concreto.

Assevera que, o Tribunal de Contas do Estado, autorizou o pagamento de despesas administrativas essenciais, após a devida comprovação do dispêndio.

Argumenta que, não obstante se tratar da presidente em exercício da Oscip, no momento em que foram firmados dois dos Termos de Parceria, seu mandato se estendeu tão somente por três meses subsequentes.

Afirma que, a indisponibilidade de bens é cabível quando presentes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, ausentes na espécie, especialmente diante da ausência de individualização de condutas praticadas pelos Requeridos.

Argumenta que, são impenhoráveis, os vencimentos, subsídios, salários, remunerações, pensões, bem como as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a liberação dos valores bloqueados. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Interposto Agravo Interno, o recurso restou desprovido.

Sem contrarrazões.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ao fundamento de que, o Município de Jaciara firmou três termos de parceria com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Instituto de Promoção Humana e Ambiental –Paiaguas, procedimentos estes em que foram constatadas diversas irregularidades.

Sobreveio a decisão agravada, que determinou a suspensão do Termo de Parceria nº 002 e 003/2018, vedando o pagamento de qualquer valor, salvo no tocante aos serviços de saúde e correlatos, bem como a suspensão de repasses a título de administração.

O Juízo de 1º Grau determinou ainda, a indisponibilidade de bens dos Requeridos, tão somente no que tange ao valor pago a título de taxa de administração, no valor de R$ 2.163.349,62 (dois milhões cento e sessenta e três mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos); sem prejuízo do bloqueio de transferência de veículos de propriedade dos Réus, caso a constrição sobre contas bancárias não se mostrem suficientes.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe a analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada. Portanto, eventual bloqueio de verbas consideradas impenhoráveis deve ser primeiro analisado perante o Juízo de 1º Grau, uma vez que, a apreciação destas questões pelo Juízo
ad quem,
em tese, implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Entretanto, cumpre nos tecer algumas considerações.

Da análise dos elementos coligidos ao feito, depreende-se que, a Agravante não logrou êxito em demonstrar que os valores constritos imponham prejuízo ao sustento da Recorrente e de sua família.

Feitas estas considerações, eventual pedido de desbloqueio de verbas deve ser primeiramente formulado ao Juízo de 1º Grau.

Superada tal questão, passo à análise dos demais argumentos.

Quanto ao fundamento de que não existem elementos aptos a justificar o decreto de indisponibilidade de bens, depreende-se que, a Secretária Municipal de Assistência Social e o Secretário Municipal de Administração e Finanças do Município de Jaciara, não detinham legitimidade para, isoladamente, representar o Município, ato privativo do Chefe do Poder Executivo; e ainda, que o Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal de Educação não foram consultados, não observando assim, o disposto no artigo 10, §1º, da Lei nº 9.790/1999, verbis:

“Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias.

§ 1
o
A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis de governo.”

Nos termos da normativa de regência, (art. 31-A, do Decreto 3100/99), o Termo de Parceria deverá ser assinado pelo titular do órgão responsável por sua celebração, no caso, o Prefeito Municipal, vedada a delegação de competência para este fim.

De mesmo modo, conforme consignado pelo
Parquet,
os Termos de Parceria foram firmados, em inobservância ao disposto no artigo 10, §2, da Lei nº 9.790/1999, que estabelece cláusulas essenciais para o pacto, dentre as quais, se inclui a especificação do programa de trabalho, metas, resultados, critérios objetivos de avaliação, desempenho e indicadores de resultados;

aparentemente ausentes no Termo de Parceria nº 002/2018.

Ademais, o Instituto Paiaguas, instituição que a Agravante presidia à época dos fatos, apresentou em seus planos de trabalho, a possibilidade de cobrança por custos indiretos, indicando o percentual máximo de 13% sobre todos os serviços, de modo que há robustos indícios da exigência da taxa de administrativa, reconhecidamente ilegal, até mesmo pela própria OSCIP.

Nos termos da lei, admite-se o recebimento, tão somente de despesas a serem realizadas no cumprimento do Termo de Parceria, detalhando-se remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos.

Como se sabe, a qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público somente é conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, ou seja, que não distribui eventuais excedentes operacionais, auferidos mediante o exercício de suas atividades.

Cumpre esclarecer ainda que, o pagamento da taxa de administração fora objeto de Representação de Natureza Interna no Tribunal de Contas do Estado, que constatou o pagamento de aproximadamente dois milhões de reais a título desta rubrica, consignando o seguinte:

“PREFEITURAS MUNICIPAIS DE JACIARA, CARLINDA, LAMBARI D'OESTE, ITAÚBA E NOVA CANAÃ DO NORTE. REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA ACERCA DE IRREGULARIDADES NOS
PAGAMENTOS DAS
TAXAS ADMINISTRATIVAS
DECORRENTES DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM A OSCIP INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS. HOMOLOGAÇÃO, EM PARTE, DE MEDIDA CAUTELAR ADOTADA SINGULARMENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO CAUTELAR PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ESSENCIAIS
, APÓS A DEVIDA COMPROVAÇÃO DOS ITENS (DETALHADAMENTE
), NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO (LEI 9.790/99). ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PARA 10 UPFS/MT. ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas (...)
autorizar
o pagamento de despesas administrativas
essenciais
, após a devida comprovação dos itens, inclusive com o detalhamento indicado no art. 10, § 2º, inciso IV da Lei nº 9.790/1999, de modo que também esteja demonstrado a qual Termo de Parceria a despesa se refere
, ficando o gestor responsável sujeito a sanção por este Tribunal em caso de descumprimento; e, por fim,
em fixar em 10 UPFs/MT
o valor da
multa diária
em razão do descumprimento da decisão cautelar. (Processo nº 12.275-0/2019, Tribunal Pleno/TCE, Rel. Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima, DJ 21/05/2019).

No que tange à indisponibilidade de bens, vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

“Art. 16.
Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...) § 3º
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução
, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...) § 6º O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.

(...) § 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.”

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, inclusive após as recentes alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

(...) IX - Para a decretação da medida de indisponibilidade de bens é necessária a visualização dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, esse último presumido. Significa dizer que, em sede de improbidade administrativa, a decretação da medida constritiva está dependente apenas da demonstração da probabilidade do direito, tratando-se de medida acautelatória destinada a evitar que os investigados das práticas de atos ímprobos possam dilapidar seu patrimônio, impossibilitando eventuais sanções pecuniárias que possam ser aplicadas.

X - A par disso,
é entendimento firme desta Corte de que o fumus boni iuris depende apenas da demonstração de indícios de cometimentos dos atos ímprobos, sendo o periculum in mora presumido, sendo dispensável a tanto a demonstração de dispersão de patrimônio.

XI - Portanto,
uma vez existentes indicativos de que os fatos narrados na inicial da ação de improbidade administrativa realmente ocorreram na forma relatada pelo Ministério Público e demonstrada indiciariamente pelo arcabouço probatório apresentado, resta evidenciada a presença do requisito do fumus boni iuris.

XII -
Quanto ao periculum in mora, além de presumido, também resta evidenciado, pois a medida evitará que o réu pratique atitude fraudulenta ou simulada para dissipar o seu patrimônio, fato que evitaria o integral ressarcimento ao erário municipal dos prejuízos a que, em tese, deu causa
em conluio aos demais acionados na ação civil pública.

XIII - Vale dizer, não seria razoável, e evidentemente não condiz com a supremacia do interesse público sobre o particular, esperar que o réu pratique, de forma efetiva, atos tendentes a dilapidar ou desviar seu patrimônio para, somente aí, decretar-se a indisponibilidade de seus bens. Sem dúvida, interpretação restritiva desta natureza esvaziaria sobremaneira as normas pertinentes à proteção do patrimônio público
. Neste sentido é a lição de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, in IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, 4ª. Ed., Lúmen Júris, p. 751: "(...) De fato,
exigir a prova, mesmo que indiciária, da intenção do agente de furtar-se à efetividade da condenação representaria, do ponto de vista prático, o irremediável esvaziamento da indisponibilidade perseguida em nível constitucional e legal
. Como muito bem percebido por José Roberto dos Santos Bedaque,
a indisponibilidade prevista na Lei de Improbidade é uma daquelas hipóteses nas quais o próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano. Deste modo, em vista da redação imperativa adotada pela Constituição Federal (art. 37, § 4º.) e pela própria Lei de Improbidade (art. 7º.), cremos acertada tal orientação, que se vê confirmada pela melhor jurisprudência
." (...) (AgInt no AREsp n. 1.802.682/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Destarte, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado de acervo probatório robusto e suficiente, aptos a justificar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade; evidenciados no caso concreto.

No caso em análise, existindo indícios de prejuízo ao erário, no sentido de que, não obstante a ilegitimidade da cobrança de taxa de Administração pela OSCIP, esta percebeu verbas que compreendem aproximadamente dois milhões de reais sob esta rubrica, especialmente se considerada a condição da Agravante de presidente do Instituito Paiaguas ao tempo em que os Termos de Parceria foram firmados, deve ser mantido o decreto de indisponibilidade de bens, a incidir sobre o patrimônio dos agentes responsáveis pelo dano aos cofres públicos.

Destarte, não vislumbro, fundamento apto à modificação da decisão, no que tange ao decreto de indisponibilidade de bens, na hipótese em que presentes o perigo de dano / risco ao resultado do processo, convencendo-se o Juiz acerca da probabilidade dos atos descritos na inicial, visando a assegurar o integral ressarcimento do dano ao erário.

Por fim, não há falar em ausência de individualização da conduta perpetrada pela Agravante, uma vez que, a petição inicial, conforme id. 32754560 – p. 50 e seguintes, atribui os atos reputados como ímprobos, supostamente praticados por esta, tais como a frustração de processo seletivo, incorporação de verba pública ao patrimônio, deixar de prestar contas e contrariedade à princípios da honestidade, moralidade, legalidade, impessoalidade e eficiência.

A corroborar o acima exposto, colaciono o parecer ministerial:

Na hipótese, os elementos existentes até ao momento demonstram a probabilidade do direito alegado na inicial sobre a possível prática de atos de improbidade administrativa, pois os fatos narrados indicam de forma satisfatória a prática de condutas irregulares que ensejam a sua responsabilização nos termos da Lei de Improbidade Administrativa.

As informações apontam que o Município de Jaciara realizou a contratação de serviços públicos nas áreas da saúde, assistência social e educação em 2018 com a OSCIP Instituto de Promoção Humana e Ambiental Paiaguás, período em que a agravante Evana Claudia dos Anjos Silva ocupava o cargo de presidente do referido instituto (de 20/12/2015 até 25/07/2018).

Descortinou-se após as apurações que a entidade além de não preencher os requisitos previstos para a sua criação, não cumpria com as obrigações pactuadas, tais como: execução integral dos serviços, pagamento de servidores, prestação de contas, promoção completa e gratuita de ações de restauração da saúde, entre outras.

A entidade realizava cobranças indevidas pela prestação complementar de serviços de saúde mediante taxa de administração, atendendo, portanto, apenas aos interesses particulares dos requeridos, em confronto ao que dispõe o art. 3º, IV da Lei nº 9.970/99.

Consta que na administração da recorrente, pagamentos de servidores contratados pela OSCIP eram feitos, reiteradamente, com atrasos; o laboratório municipal funcionava de forma parcial; registrava-se a falta de medicamentos; a estrutura de profissionais era insuficiente e havia forte interferência de políticos ou autoridades municipais em sua autonomia.

A responsabilidade da requerida recai na prática das seguintes condutas ímprobas, conforme consta da inicial:

‘ – frustrar a licitude de processo seletivo para a celebração de parcerias (art. 10, VIII62, Lei nº 8.429/92); – incorporar verba pública no patrimônio de pessoas físicas e jurídica privada, em razão do recebimento dos repasses do Município e da cobrança ilegal de taxa de administração; – deixar de prestar contas quando obrigados (art. 11, VI64 da Lei nº 8.429/92); – contrariar os princípios da honestidade, moralidade, legalidade, impessoalidade e eficiência, visto que pactuaram e receberam por atividades não previstas no Plano de Trabalho que integrou o Termo de Parceria nº 001/2018; assim como terceirizaram serviços públicos, deixando de cumprir metas e buscar resultados, colaborando para a complementação, aperfeiçoamento e eficiência dos serviços públicos prestados aos cidadãos.’

Os argumentos apresentados no recurso não condizem com a realidade dos fatos e das informações constantes na ação. Não há comprovação que a medida cautelar recaiu sobre bens impenhoráveis da recorrente.

A conta bancária utilizada para recebimento de pensão alimentícia da filha da recorrente, diverge da informada em suas razões recursais (Itáu e Caixa Econômica), vez que consta dentre os documentos juntados pela própria agravante, quando da contestação, a decisão judicial proferida na ação de alimentos determinando que os pagamentos mensais devem ser realizados em conta corrente da instituição financeira HSBC (ID 33863281).

É inequívoco que o bloqueio questionado não se deu em verba alimentícia.

Pelo desprovimento do agravo.”

Posto isso, ausente fundamento apto à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023